Tribunal: TJSP
Processo: 0000295-13.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000295-13.2015.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANDERSON MARQUES FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena do delito previsto no artigo 184, § 2o, do
Código Penal a um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento
de nove (09) dias/multa, mantida no mais a sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000295-13.2015
Apelante: Anderson Marques Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
Voto no 17556
APELAÇÃO CRIMINAL VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL LEVE

RECURSO
DEFENSIVO

MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA LAUDO PERICIAL
CONFISSÃO
CONDENAÇÃO MANTIDA
PENA
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
MAUS
ANTECEDENTES
CONFIGURADO

RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL ACOLHIMENTO
- PENA REDUZIDA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO
OU
ISENÇÃO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 340/342, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Anderson Marques
Fonseca, qualificado nos autos, a cumprir pena de dois (02) anos e
quatro (04) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagar onze
(11) dias/multa, por infração ao artigo 184, § 2o, do Código Penal e a
cumprir dois (02) meses e dez (10) dias de detenção, por infração ao
artigo 329, “caput”, do Código Penal. A sentença substituiu a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários e multa.
Opostos embargos de declaração às fls. 345, o
juiz sentenciante declarou a sentença para constar também a
condenação do Apelante a cumprir pena de três (03) meses e quinze
(15) dias de detenção, no regime inicial aberto, por infração ao artigo
129, “caput”, do Código Penal.
Irresignado, o réu recorre da decisão em busca
de absolvição, invocando possuir circunstâncias favoráveis para
tanto, como emprego fixo como taxista e residência fixa. Aduz,
também, que várias pessoas estavam no local e a polícia não tem
como imputar a ele a propriedade de todas as 70 mídias
apreendidas. Pretende, ainda, absolvição do delito de resistência. Em
caráter subsidiário, requer a redução da pena base ao mínimo legal,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
afastamento da pena de multa ou sua aplicação no valor mínimo
legal (fls. 408/426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 432/436,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo parcial provimento do recurso, para que seja
reduzida a pena-base, por não haver prova dos maus antecedentes,
bem como seja reconhecida a atenuante da confissão, sem reflexo na
pena, devendo ser a r. sentença mantida em seus demais termos.
(fls. 443/450).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 11 de abril de
2015, na cidade de Mogi das Cruzes, o Apelante, com intuito de
lucro direto, expunha à venda cópias de fonograma e de obras
intelectuais reproduzidas com violação de direito autoral.
A materialidade está devidamente comprovada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/33) e pelos laudos periciais
(fls. 243/246 e fls. 199/200).
A autoria também não suscita controvérsia.
Na delegacia de polícia, o Apelante confessou
que estava comercializando CDs e DVDs pirateados quando foi
abordado pela polícia. Disse que saiu correndo, mas um policial lhe
deu uma “gravata”, caíram no solo e foi detido. Negou que tenha
resistido à prisão (fls. 141). Em juízo, ele admitiu que estava com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
5
mídias para vende-las e tornou a negar que tenha resistido à prisão,
vez que eram três policiais contra ele.
O policial Ladislau de Souza declarou em juízo
que avistou o Apelante com outros indivíduos na comercialização dos
objetos apreendidos, ele tentou se evadir da abordagem, mas
conseguiu segurar ele. Nesse momento, o Apelante arremessou uma
sacola para as outras pessoas na qual havia os objetos contrafeitos
e, para tentar se evadir, entrou em luta corporal. Outras pessoas
que estavam junto dele tentaram ajuda-lo a se evadir também
entrando em luta corporal, mas os outros policiais que estavam
próximos vieram apoia-lo. Conseguiu dete-lo e ficou com escoriações
no joelho, como também o coldre da arma quebrou quando o
Apelante tentou pegar a arma. Viu o Apelante vendendo as mídias
pirateadas.
O outro policial que participou da ocorrência
também compareceu em juízo, Carlos Esteves dos Santos, narrou
que seu companheiro de viatura desembarcou do veículo para
abordar um rapaz que estava vendendo DVDs piratas. No momento
da abordagem houve resistência, e eles entraram em luta corporal. A
arma do companheiro foi arrancada do coldre.
A confissão do crime de violação de direito
autoral foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos
policiais que efetuaram a abordagem, bem como a configuração do
crime de resistência e lesão corporal.
O conjunto probatório amealhado é seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
6
quanto à culpabilidade do Apelante, porque tanto os policiais narram
de forma harmoniosa e coesa como ocorreram os fatos, não havendo
motivo plausível para imputarem ao Apelante crime de resistência
que ele não cometeu, haja vista que sequer o conheciam até então.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde
normalmente
estão
presentes
apenas
os
agentes ativo e passivo da infração, a palavra
da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um
inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato
direto que trava com o agente criminoso" (STJ,
Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
7
Ademais, o laudo pericial de fls. 199/200
comprovou as lesões corporais sofridas pelo policial militar, ao passo que o
laudo de fls. 197/198 não apontou lesão sofrida pelo Apelante.
Assim,
pelos
elementos
de
convicção
amealhados, conclui-se que o fato realmente ocorreu e que o
Apelante foi o seu autor.
A condenação, portanto, era medida de rigor.
As penas foram fixadas em 1/6 acima do
mínimo legal em razão dos maus antecedentes do Apelante (fls. 291)
e não havendo outras causas modificativas, assim se concretizaram.
Todavia, assiste razão ao Apelante no que
tange ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no
que se refere ao delito de violação de direito autoral, pois em relação
a este crime ele admitiu a autoria.
Sendo assim, a pena deve ser reduzida no
patamar de 1/6 pelo reconhecimento da confissão espontânea do
delito do artigo 184, § 2o, do Código Penal, concretizando-se, para
este crime, a pena de um (01) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de nove (09) dias/multa.
A sentença substituiu a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e multa, não havendo reparo a ser
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000295-13.2015.8.26.0616 -Voto no 17556
8
Em relação à pena de multa, incabível acolher o
pleito, visto que a lei não cogita de isenção ou diminuição da sanção pelo fato
de o réu não possuir capacidade econômica. Ademais, é sabido que o artigo
169, da LEP, possibilita ao condenado que formule requerimento para
pagamento parcelado da multa junto ao Juízo das Execuções.
DISPOSITIVO Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena do delito
previsto no artigo 184, § 2o, do Código Penal a um (01) ano, onze (11)
meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de nove (09)
dias/multa, mantida no mais a sentença.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR